Tribunal: TJDFT
Processo: 0733426-58.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0733426-58.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DAVID JONAS COSTA ALBUQUERQUE AGRAVADO: 3 IRMAOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial que rejeitou a impugnação apresentada pelo executado, ora agravante. O agravante informa que o agravado celebrou contrato de aluguel com a locatária Simone, do qual o agravante é fiador. Afirma que o agravado objetiva, com a presente execução, receber os alugueis que não foram pagos pela locatária Simone. Narra que em 5.10.2018 o agravado e a locatária Simone assinaram Instrumento Particular de Confissão de Dívida e Renegociação, sem a anuência do fiador/agravante. Defende que é parte ilegítima para responder pelo contrato em descumprimento pela locatária, na medida em que o termo de acordo não contou com a sua anuência. Salienta que o instituto da fiança não se renova automaticamente, e que se exige prova específica da anuência do fiador nesse sentido. Avalia que a fiança não admite interpretação extensiva, a teor da norma contida no art. 819 do Código Civil, o que implica dizer que a garantia não abrange senão as obrigações expressamente assumidas por aquele que a outorgou. Alega que no termo de acordo foram fixados o valor do débito, o valor das parcelas, as datas de vencimento, os encargos de mora e o pagamento de honorários advocatícios, o que evidencia hipótese de novação, nos termos do art. 360 e seguintes do Código Civil. Argumenta que como não anuiu quanto ao novo valor convencionado entre o agravado a locatária, não há que se arguir a sua responsabilidade diante da novação da dívida. Menciona a Súmula n. 214 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual o fiador na locação não responde por obrigações resultantes de aditamento ao qual não anuiu. Assegura que a situação configura moratória, a qual pressupõe a outorga a novo prazo para o adimplemento da obrigação. Acrescenta que o art. 838, inc. I, do Código Civil estabelece que o fiador, ainda que solidário, ficará desobrigado se, sem seu consentimento, o credor conceder moratória ao devedor. Cita julgados para amparar a tese por ele defendida. Requer a concessão de efeito suspensivo. No mérito, pede o provimento do recurso, a fim de que seja excluído do polo passivo da demanda. Sem preparo, eis que o agravante é beneficiário da gratuidade de justiça. Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois pressupostos, cumulativos, a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Em uma análise perfunctória, os requisitos se fazem presentes. Cinge a controvérsia em perquirir se o fiador/agravante é parte legítima para figurar no polo passivo da execução, na medida em que não anuiu com o Instrumento Particular de Confissão de Dívida e Renegociação (id 23849847 dos autos originários) assinado pelo agravado e pela locatária Simone. Quanto ao ponto, o Juízo de Primeiro Grau entendeu que o parcelamento não liberava o fiador/agravante do compromisso assumido, pois o credor/agravado não teve a intenção de novar a dívida. O Superior Tribunal de Justiça, ao analisar a matéria, manifestou o entendimento de que não é necessário que haja propriamente uma novação para que a obrigação do fiador seja extinta, porquanto o mero protraimento do prazo para pagamento da dívida já consubstancia, por si só, situação prejudicial ao fiador, uma vez que importa o prolongamento do contrato de fiança em relação ao devedor já reconhecidamente inapto a adimplir tempestivamente suas dívidas (REsp 1.013.436/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 11/9/2012, DJe 28/9/2012). O art. 838, inc. I, do Código Civil prescreve que o fiador ficará desobrigado se, ausente a sua concordância, o credor conceder moratória ao devedor. O Superior Tribunal de Justiça perfilha a orientação de que o parcelamento e a prorrogação do prazo de pagamento por meio de acordo celebrado entre locador e locatário caracteriza a moratória.[1] Na hipótese dos autos, o Instrumento Particular de Confissão de Dívida e Renegociação pactuado entre o agravado e a locatária não teve a participação, tampouco a anuência do fiador/agravante, motivo pelo qual este deve ser exonerado do encargo. Deve-se ressaltar, contudo, que a fiança prestada pelo agravante é devida até o momento em que a moratória foi concedida (no caso, em 5.10.2018 – id 23849847 dos autos originários). Somente a partir dessa data é que a exoneração da garantia é aplicada. Sobre o tema, confiram-se julgados do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA DE ALUGUÉIS. FIANÇA. PARCELAMENTO DO DÉBITO. MORATÓRIA CONCEDIDA. NOVAÇÃO SEM PARTICIPAÇÃO DO FIADOR. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO GARANTE. PRECLUSÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/73. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA E DESERÇÃO. OMISSÃO RECONHECIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O fiador que não anuiu com moratória de débitos da locação concedida pelo locador ao locatário fica desobrigado da fiança, por expressa previsão legal. Precedentes. (...) (AgInt nos EDcl no AREsp 256.688/SP, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 15/12/2017) AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. LOCAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONFISSÃO DE DÍVIDA. MORATÓRIA CARACTERIZADA. ANUÊNCIA DO FIADOR. AUSÊNCIA. EXONERAÇÃO. FIANÇA. PRECEDENTES. (...) 2. Facultando o locador ao locatário a dilação do prazo além do vencimento da dívida, resta caracterizado o instituto da moratória. No entanto, havendo transação e moratória sem a anuência dos fiadores, estes não respondem por obrigações resultantes de pacto adicional firmado entre locador e locatário. 3. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no REsp 1660562/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/12/2018, DJe 14/12/2018) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ILEGITIMIDADE DOS FIADORES. INADIMPLEMENTO. CONTRATO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA QUE IMPORTOU EM MORATÓRIA DA DÍVIDA ANTERIOR (ART. 838 DO CÓDIGO CIVIL). CAUSA DE EXTINÇÃO DA FIANÇA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A modificação da conclusão delineada no acórdão recorrido - a respeito da celebração de moratória e da não anuência dos fiadores quanto ao ponto - demandaria necessariamente a interpretação de cláusulas contratuais, bem como o revolvimento dos fatos e das provas dos autos, atraindo, assim, os óbices dispostos nas Súmulas 5 e 7 do STJ, não sendo o caso de sua revaloração. 2. Ainda que se entenda pela inaplicabilidade dos supracitados verbetes sumulares, não haveria como acolher a pretensão recursal formulada pela agravante, uma vez que o acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que "a transação e a moratória têm o efeito de exonerar os fiadores que não anuíram com o pacto (art. 838, I, e 844, § 1o, do Código Civil)" (REsp 1.711.800/RS, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 10/4/2018, DJe 13/4/2018). 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1076499/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/02/2019, DJe 14/02/2019) CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. FIANÇA. CONCESSÃO DE MORATÓRIA. CONFIGURAÇÃO. DESOBRIGAÇÃO DOS FIADORES. EXONERAÇÃO DE DÉBITOS POSTERIORES À MORATÓRIA. RESPONSABILIDADE ATÉ A EFETIVA ENTREGA DAS CHAVES. EXISTÊNCIA DE CLÁUSULA CONTRATUAL. ABUSO DO DIREITO E DEMORA DESLEAL DE COBRANÇA. AUSÊNCIA. VENDA DAS QUOTAS PELO SÓCIO-FIADOR. AUSÊNCIA DE EXPRESSA COMUNICAÇÃO FORMAL À CREDORA. PERMANÊNCIA DA GARANTIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. O art. 838, I, do Código Civil prevê que o fiador fica desobrigado dos deveres decorrentes da fiança se, sem consentimento seu, o credor conceder moratória ao devedor. A concessão de moratória consiste em ato do credor, que resolve estender o prazo de cumprimento da obrigação ao devedor, a fim de obter o adimplemento. 2. Concedido novo prazo para o pagamento total do aluguel sem o consentimento dos fiadores, e não mera tolerância quanto ao recebimento do aluguel, está configurada a moratória, devendo ser afastada a responsabilidade dos fiadores das obrigações inerentes ao contrato, haja vista o aumento do risco de sua situação ante eventual inadimplemento do devedor, que demonstrou a incapacidade de cumprir a obrigação no prazo originário. 3. A concessão da moratória às locatárias pela locadora, sem anuência dos fiadores, conduz à exoneração destes apenas pelos débitos posteriores à moratória, não sendo razoável implicar em exoneração total da fiança prestada, ficando a garantia preservada relativamente a eventuais inadimplementos anteriores do devedor principal. 4. Havendo cláusula expressa no contrato de locação, a responsabilidade do fiador perdura até a efetiva entrega das chaves, ainda que não tenha anuído com a prorrogação do prazo contratual, se não houve a exoneração do encargo. (...) 6. Infere-se do art. 818 do CC que a exoneração da fiança exige formalidade, na medida em que se cuida da garantia prestada pelo fiador quanto ao cumprimento da obrigação assumida pelo devedor principal não se admitindo, pois, exoneração por mera dedução. Assim, ainda que o sócio-fiador tenha se retirado da sociedade, a ausência de comunicação de exoneração expressa da garantia prestada faz com que as obrigações contratuais assumidas pela fiança permaneçam. 7. Recursos desprovidos. (Acórdão 1357130, 07244075920208070001, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 21/7/2021, publicado no DJE: 2/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, defiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento até o seu julgamento, haja vista a relevância da fundamentação apresentada, aliada ao instituto do perigo da demora. Comunique-se ao juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 21 de outubro de 2021. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] REsp 722.995/RJ; AgInt nos EDcl no AREsp 256.688/SP.